Tribunal: TJMT
Processo: 1013113-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013113-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 14.837.607/0001-35 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ADAO BIAZAO BASSO - CPF: 141.793.691-68 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

CONTRATO FORMAL.

CESSÃO DE CRÉDITO.

AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS.

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ausência de título executivo, uma vez que a cessão de crédito está vinculada ao contrato regularmente firmado, e além disso, o agravante não nega a relação jurídica entre as partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013113-84.2024.8.11.0000. – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

AGRAVADO: ADÃO BIAZÃO BASSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA,
contra
decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na ação de execução de título extrajudicial (autos n. 1016031-84.2022.8.11.0015), que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inicialmente a agravante pugnou pela gratuidade da justiça, porém foi indeferido e procedeu o recolhimento do preparo recursal.

A agravante alega que o título executivo não preenche os requisitos legais, no caso, é desprovido da assinatura das testemunhas no contrato e no termo de cessão de crédito, o que impede a tramitação da execução, pois afronta o disposto no art. 784, III, do CPC.

Aduz que os
documentos apresentados pelo ora agravado não constituem título executivo extrajudicial como pretende fazer crer, visto que nem o contrato particular antecedente, nem a cessão de crédito preenchem os requisitos de exequibilidade, devendo ser extinta a execução.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a suspensão da ação de execução, a fim de que o Magistrado se abstenha de praticar medidas constritivas até o julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 214515187)

Liminar indeferida. (id. 220268184)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito Cleber Luiz Zeferino de Paula. (id. 221499216)

Apresentadas contrarrazões. (id. 225019686)

É o relatório.

Desa.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA,
contra
decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na ação de execução de título extrajudicial (autos n. 1016031-84.2022.8.11.0015), que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Pois bem. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que
a execução está embasada em contrato de compra e venda de soja em grãos (contrato n.o 2562/2017), celebrado entre a executada e João Biazon Basso. Conforme se extrai do contrato acostado ao ID n.o 95355867, o documento particular está assinado por duas testemunhas. Portanto, a execução está embasada em título executivo extrajudicial válido e regular [art. 784, inciso III do Código de Processo Civil].

Dos autos é possível extrair, também, que, logo após a celebração do contrato pactuado entre a executada e João Biazon Basso, este último cedeu os créditos que detinha em razão do contrato n.o 2562/2017 em favor de Adão Biazão Basso (exequente), com a concordância da executada, conforme termo de cessão de crédito acostado ao ID n.o 95355867. Portanto, está demonstrada a legitimidade do exequente/cessionário para promover a execução do título
.

A ausência de assinatura de duas testemunhas no termo de cessão de crédito não retira a sua eficácia, na medida em que ele está vinculado ao contrato particular que o antecedeu e
, preenchendo este último os requisitos para a configuração de um título executivo extrajudicial, não há falar em inexequibilidade do título.

Neste mesmo sentido:

Embargos à execução. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Contrato de cessão de crédito. Termos de cessão. Título executivo. "Instrumento particular de promessa de cessão e aquisição de direito creditórios (contrato de cessão)" que é complementado pelos "Termos de Cessão" posteriores, estes com o detalhamento dos valores cedidos, circunstância que não lhe retira liquidez e a eficácia executiva. Ausência de subscrição por testemunhas que igualmente não retira a eficácia dos "Termos de Cessão", pois claramente vinculados ao Instrumento Particular que os antecedeu. Ausência de impugnação quanto à efetiva disponibilidade dos valores pela Exequente. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1052135-07.2016.8.26.0100; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2017; Data de Registro: 22/05/2017).

Portanto, não prospera a alegação da excipiente, na medida em que a ausência da assinatura de duas testemunhas no termo de cessão de crédito não é requisito para a exequibilidade do título a ela vinculado.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade formulada por Vecelli Comercial Agrícola Ltda no âmbito da ação de execução ajuizada por Adão Biazão Basso.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova andamento no processo, apresente memória de cálculo atualizada da dívida e indiquem bens, que compõem o acervo patrimonial do executado, passíveis de constrição judicial.”

A agravante alega que o título executivo não preenche os requisitos legais, no caso, é desprovido da assinatura das testemunhas no contrato e no termo de cessão de crédito, o que impede a tramitação da execução, pois afronta o disposto no art. 784, III, do CPC.

Aduz que os
documentos apresentados pelo ora agravado não constituem título executivo extrajudicial como pretende fazer crer, visto que nem o contrato particular antecedente, nem a cessão de crédito preenchem os requisitos de exequibilidade, devendo ser extinta a execução.

Da análise dos autos não se verifica a probabilidade do direito, isto porque, o contrato que instruiu a execução consta a assinatura dos contratantes e de duas testemunhas, contrariando a afirmação da agravante, quanto a
exequibilidade
do título.

Além disso, como consignado na decisão agravada, a cessão de credito está vinculada ao título originário, qual seja, o contrato, e além disso a cessão de crédito teve a concordância da parte executada.

Não bastasse isso, apesar do Código de Processo Civil em seu art. 784, III, expressamente determinar a observância da formalidade quanto ao título executivo, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor da forma em situações excepcionais em que a existência e validade do negócio jurídico possam ser demonstrados de outra forma, como no presente caso.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1. A ausência de impugnação específica, nas razões do recurso especial, de fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

2. "Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida" (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017).

2.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.186.002/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Portanto não há que se falar em ausência de título executivo, uma vez que a cessão de crédito está vinculada ao contrato regularmente firmado, e além disso, o agravante não nega a relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS - CESSÃO DE CRÉDITO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - AUSÊNCIA DE COBRANÇA. 1. Ocorrida da cessão de crédito, a eventual ausência de assinatura de testemunhas e a falta de notificação prevista no art. 290, do CC não exonera o devedor do cumprimento da obrigação, nem afasta a legitimidade ativa da cessionária para figurar como exequente na execução. 2. Estando o contrato de consórcio objeto da execução acompanhado da planilha de evolução do débito, que pode ser apurado por meio de simples cálculos aritméticos, não há razão para se considerar ilíquido o título extrajudicial. 3. É legítima a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual para os contratos firmados a partir da vigência da Medida Provisória n. 1.960-17, de 31.03.2000, reeditada sob o n. 2170/2001, desde que expressamente avençada.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0344.17.003521-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2022, publicação da súmula em 03/02/2022)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – sentença de improcedência – Instrumento particular de confissão de dívida e cessão de direitos creditórios – Recurso do embargante – alegação de inexigibilidade em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento - Manutenção da decisão recorrida. De fato, o apelante não questiona a existência do título, tampouco impugna seu conteúdo, o que autoriza mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas – Precedentes – Ademais, operação garantida por hipoteca, com ciência expressa do embargante em relação à operação, o que afasta a alegação de inexequibilidade do título - Fato de que o apelante não nega ter firmado instrumento de confissão de dívida com a apelada. Aliás, tal instrumento foi parcialmente cumprido, ou seja, foi ratificado (CC, arts. 172/174), o que fulmina qualquer alegação de nulidade do instrumento, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, na vertente que veda o comportamento contraditório – Precedentes do STJ e desta Corte – Alegação de excesso de execução que também não se sustenta, diante da ausência de prova específica, não se mostrando suficiente a apresentação de planilha de cálculo unilateralmente confeccionada. Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1009366-58.2019.8.26.0009; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2023; Data de Registro: 30/08/2023)

Sendo assim, a decisão agravada não merece reparos, uma vez que o agravante não demonstrou os requisitos necessários à sua modificação.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024